Tribunal: TJMT
Processo: 0006429-43.2001.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006429-43.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MAURIDES DE SA COSTA - CPF: 111.253.301-04 (APELADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO), EDSON FRANCISCO PERUSSELI - CPF: 660.933.259-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA - CPF: 513.787.871-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGADO DE LAUDO E EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO QUANTO A MATÉRIA JÁ ABORDADA EM RECURSOS ANTERIORES – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida por
MAURIDES DE SÁ COSTA E ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA
que homologou o laudo pericial, reconheceu excesso de execução e em face do reconhecimento do cumprimento da obrigação, julgou extinto o processo, com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC.

Defende o apelante a violação ao princípio da isonomia e paridade de tratamento, além do
pacta sunt servanda
, ao argumento de que no laudo pericial se embutem juros de mora e correção monetária sobre os valores supostamente pagos “a maior” pela parte autora, face à revisão contratual, deixando de assim proceder, quando a prestação é paga a menor.

Complementa que é credora e jamais devedora da parte adversa.

Afirma ainda que: “A par de ter sido tal matéria apreciada no agravo de instrumento no 1007959-90.2021.8.11.0000, cabe ressaltar que se trata de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo, desde que não operada a preclusão máxima, qual seja, o trânsito em julgado, o qual não ocorreu, pois o acórdão proferido em tal recurso aguarda julgamento de agravo em recurso especial”.

Assevera que a questão jamais poderia ter sido discutida na fase de conhecimento, porque não foi determinado que, em caso de insuficiência do valor pago na parcela pela parte autora, não se incidiram encargos de mora e que, tanto é que não se extinguiu a execução, deixando-se claro que era necessário a revisão das parcelas e a continuidade pelo saldo.

Ao final requer seja reformada a sentença homologatória de laudo pericial e extintiva de cumprimento de sentença.

Na decisão de id. 133231164, suspendi o julgamento da apelação, em face da pendência de julgamento do Recurso Especial, de anterior recurso.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Posteriormente foi anexado o acordão do julgamento e solicitado o julgamento.

O Banco Itaú Unibanco requereu a designação de audiência de conciliação, o que foi rechaçado pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida por
MAURIDES DE SÁ COSTA E ELIANA APARECIDA DE SIQUEIRA COSTA
que homologou o laudo pericial, reconheceu excesso de execução e em face do reconhecimento do cumprimento da obrigação, julgou extinto o processo, com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC.

Cinge-se a irresignação do Banco Apelante a violação ao princípio da isonomia e paridade de tratamento, além do
pacta sunt servanda
, ao argumento de que no laudo pericial se embutem juros de mora e correção monetária sobre os valores supostamente pagos “a maior” pela parte autora, face à revisão contratual, deixando de assim proceder, quando a prestação é paga a menor.

Pois bem.

É o caso de não conhecimento do recurso, posto que a matéria já foi debatida em recurso anteriores e transitou em julgado, seja no RAI n.

1013287-69.2019.8.11.0000, seja no 1007959-90.2021.8.11.0000.

Em 2.019, já havia registrado que:

“No caso dos autos trata de reconhecimento de dever de restituição de valores pagos a maior em decorrência de abusividades reconhecidas no contrato, devendo assim sofrer os encargos previstos em lei, a saber, correção monetária e juros de mora legais. ”.

E no RAI 1007959-90.2021.8.11.0000, acordão registrou:

“Quanto à alegação de ofensa ao princípio da isonomia no que tange aos valores pagos a menor pela parte agravada, importa registrar que o processo se encontra na fase de cumprimento de sentença, que, como se sabe, deve observar os comandos do título exequendo, relativamente às questões discutidas na fase de conhecimento.

Assim, se a matéria não foi objeto de discussão na fase de conhecimento e, em consequência, objeto do título judicial, não pode ser questionada no cumprimento de sentença.

A propósito:

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COISA JULGADA. Não pode ser modificada a decisão judicial acobertada pela coisa julgada.” (TJ-MG - AC: 10223130057464001 Divinópolis, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021)”.

E nos Embargos respectivos, expliquei que:

“No caso, a sentença deixou claro que deveria haver adequação do contrato e prosseguimento da execução se acaso verificado saldo remanescente; nos autos da execução, a magistrada explicou que: “No caso em questão somente restou pendente o pedido de consignação, que não pode ser considerado, a título de extinguir as obrigações assumidas e alteradas por decisões judiciais. Tanto que ali no processo executivo irá proceder a adequação do contrato para apurar o real valor devido.”.

Na decisão de id. 37137877 dos autos originários, a magistrada também explicou: “Na fundamentação teve reconhecimento das seguintes questões:

Teve como base um cálculo judicial, qual fora homologado em sentença, efetivado pelo perito judicial. Com atualização do prêmio pelo INPC; taxa de juros não excedente a 10% ao ano; amortização prévia do saldo devedor e somente após, atualizá-lo; A correção monetária pelo INPC, excluindo TR. Tudo em conformidade com a perícia judicial ali homologada.” (g.n).

Ou seja, a determinação é de adequação do contrato e apuração do real valor devido e não incidência de mora. Cabia à parte, se assim entendesse, invocar a discussão, o que não fez.

Também restou explicada a forma como foi procedida o cálculo, ainda em 2.019:

“Neste viés os créditos do Autor foram considerados mês a mês, e acumulados até a prestação de n° 64, em contrapartida foi feita simultanearnente a evolução do saldo devedor do financiamento o que resultou em R$ 1646,03 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e três Centavos). A Pericia fez esta evolução até o momento em que o saldo devedor (favorável ao Requerido) estava MAIOR que o Credor (favorável ao Requerente) Em sequência a Pericia fez a COMPENSAÇÃO DOS VALORES, ou seja, portanto não é verídica a afirmação do Assistente Técnico, diz que os cálculos, apura um suposto crédito ao autor sem considerar o saldo remanescente..” Os esclarecimentos periciais, em especial no id n. 21773161, deixa claro que seguiu a risca aquilo que foi determinado nos autos, para adequação da dívida.” (id. 22807173).”.

Se não bastasse, para esgotar a matéria, é certo que em 1.999 a agravada ingressou com ação de consignação e, ainda em trâmite na Justiça Federal, foi acolhido o pedido liminar de consignação do valor que entendia devido, em face de abusividades anunciadas e verificadas, em sede de cognição sumária. Registrou a decisão liminar referida, a possibilidade de consignações mensais, até o trânsito em julgado da sentença.

Caso não fosse afastar a mora, registraria o magistrado que o depósito seria no valor integral e não conforme pleiteado pela parte.

Em 2.000, por meio de uma decisão numa medida cautelar, restou deferida a suspensão de qualquer ato de execução, bem como de inclusão do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, confirmando a liminar anterior.

Já em 2.005, a agravada anunciou ao juízo o pagamento da última parcela devida pelo financiamento e requereu a suspensão, até que, ao final, fosse verificado qualquer saldo residual, o que foi deferido.

Portanto, claramente se vê que, em face de irregularidades e abusividades previstas e reconhecidas no contrato, restou afastada a mora; já o agravado, desde a ação de consignação, não postulou a reforma da decisão.

Na sentença declarou-se: “...em sendo o valor depositado suficiente para pagamento das parcelas pendentes e do contrato, declaro extinta a obrigação provenientes das parcelas depositadas em juízo”.

Nesse cenário, é evidente que não há falar em aplicação de encargo da mora em desfavor da agravada, que justamente ingressou com a ação de consignação visando afasta-la, o que, conforme dito foi deferido desde 1.990.

Por derradeiro, é certo que vigora o entendimento segundo o qual reconhecida a existência de abusividade nos encargos exigidos, resta descaracterizada a mora, devendo ser oportunizado ao devedor o pagamento dos valores realmente devidos. Precedente: REsp 1.061.530.

É inadmissível a discussão indefinidamente, em detrimento à segurança jurídica, consoante disposição dos artigos 505 e 507, ambos do CPC.

Dispõe o art. 505 do CPC que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”; o art. 507 refere que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Sobre a questão, leciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

“O processo é uma sequência coerente e regular de atos que, encadeados, buscam chegar a uma determinada finalidade. Para que isso ocorra, é preciso que que as fases e situações processuais ultrapassadas tornem-se estáveis, sem perigo de retrocessos”. (GONÇALVES, M. V. R. Novo Curso de Direito Processual Civil, vol I. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 284.).

Desta feita, é inadmissível a rediscussão de matérias já analisadas anteriormente, com decisão transitado em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica que deve ser garantida às partes, bem como, ofensa à coisa julgada, conforme disposto nos artigos 505 e 507, do CPC.

Estando a matéria extremamente esgotada nesta Instância, ficam as partes advertidas quanto a possibilidade de aplicação de multa, em caso de interposição de recurso com intuito protelatório e de mera rediscussão, principalmente levando-se em consideração que o processo tramita desde 1.999 e toda matéria já se encontra preclusa.

Ante todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023